Tribunal: STF
Processo: HC 217199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Faminiano Araujo Machado em favor de O.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2.063.656, que não conheceu do recurso especial.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 217-A do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. (eDOC 5, p. 6)



    Alega o impetrante (eDOC 1) que a culpabilidade e as consequências do crime não apresentaram fundamentação idônea para a exacerbação da pena-base. 



    Nesta Corte, requer a aplicação da pena-base referente ao art. 217-A do Código Penal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.



    No STJ, o agravo em recurso especial foi inadmitido. Interposto agravo regimental, não foi conhecido.



    É o relatório.



    Decido.



    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte:



    “Considerando a comprovação da culpabilidade, e que o acusado agiu com premeditação e frieza, além de conhecer a vítima, pessoa em desenvolvimento, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. (PREJUDICIAL) 



    (...)



    Considerando que as circunstâncias do crime retratam uma maior ousadia do acusado em sua execução, eis que praticou o delito no seio familiar, dentro da própria residência, o que não o beneficia em hipótese alguma (PREJUDICIAL). 



    Considerando que, as consequências do crime, são gravosas, diante do dano moral, psicológico e físico na vítima, muitas vezes irreversíveis (PREJUDICIAL).” (eDOC 5, p. 5-6)



    Já o TJPI, ao alterar a condenação, assentou:



    “Pelo que se verifica da primeira fase, foram valoradas negativamente 6 (seis) circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, comportamento da vítima, circunstâncias e consequências), o que levou à exasperação da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão. 



    No que se refere à culpabilidade, como bem registrou a magistrada a quo, os elementos carreados aos autos mostram-se suficientes para demonstrar que o apelante “agiu com premeditação e frieza”, notadamente porque, após terceira pessoa (Joice) empurrar a vítima e trancar a porta do quarto, consumou a relação sexual, sendo que, durante o ato, ainda segurou a sua boca para que não gritasse. 



    Destaque-se ainda o fato de que o apelante era pessoa próxima da família, como mencionado pela genitora da vítima, o que também evidencia maior grau de reprovabilidade e um plus na reprovação social da conduta – a merecer, portanto, maior censura. (…)



    De igual modo, as consequências do crime extrapolam aquelas próprias do tipo, na medida em que a vítima afirma, em juízo, que, após o crime, deixou de frequentar a escola, retomando essas atividades apenas muito tempo depois, acrescentando que esse fato ainda repercute negativamente em seu casamento, diante dos traumas ocasionados pela conduta do apelante. ” (eDOC 6, p. 14-16)



    Observo que o acórdão do Tribunal de Justiça atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Ademais, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA”. (HC 136.123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 185.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 6.7.2020) 



    Sendo assim, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente